Tribunal: TJDFT
Processo: 0729325-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
I. Está sujeito aos efeitos da recuperação judicial crédito cujo fato gerador antecede o pedido respectivo, consoante a inteligência do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005.
II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.